Tribunal: STF
Processo: ARE 1564851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. PASEP. ALEGADA MÁ-GESTÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, quanto ao direito postulado, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os associados.



    2. Por se tratar de direitos heterogêneos, é patente a ilegitimidade ativa da associação de servidores para o ajuizamento de ação coletiva objetivando a recomposição dos saldos das contas PASEP dos seus associados.



    3. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O mérito recursal cinge-se à controvérsia quanto à existência ou não de legitimidade ativa da Associação Autora para propor a presente Ação de Conhecimento, com objetivo de julgar se houve ou não má gestão dos valores depositados a título de PIS/PASEP pelo Banco do Brasil. [...]



    Com efeito, é possível perceber a existência de interesses individuais diferentes. Embora o pleito se refira aos valores da conta PASEP de mais de 160 (cento e sessenta) associados, não se desconhece que data e valores de saque são distintos, o tempo de serviço público de cada um é diferente e a contagem da prescrição deve ser feita de forma individualizada, entre outros aspectos.



    Assim, as especificidades do caso de cada um dos interessados é que determinará o acolhimento ou não da pretensão, como ocorre nas inúmeras ações individuais ajuizadas neste TJDFT, não configurando um estado comum. Prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os associados.



    Como se extrai de julgados do Superior Tribunal de Justiça, a “origem comum” vai determinar a natureza do direito buscado. In casu, embora sejam todos aposentados, titulares supostamente de contas PASEP mal geridas, a origem do direito buscado difere para cada um, como dito em linhas volvidas, de forma que o direito é mesmo heterogêneo, na linha do que decidiu o d. Juízo a quo. Confira:



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente